Tribunal: TJSP
Processo: 1061440-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - Dívida prescrita - Sentença de improcedência - Insurgência da autora.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito impugnado que não impede a declaração de sua

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - Dívida prescrita - Sentença de improcedência - Insurgência da autora.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência do débito impugnado que não impede a declaração de sua inexigibilidade - Débito prescrito declarado inexigível.

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - Impossibilidade - Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita - Anotação de débito nas plataformas da empresa Serasa S/A sob o título "Serasa Limpa Nome" e "Serasa Conta Atrasada" que representa inequívoco ato de cobrança - Determinação para que o requerido exclua o referido registro que se impõe - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

DANOS MORAIS - Dívida objeto de discussão nos autos que não ensejou efetiva inscrição do nome e dos dados da requerente em cadastro de proteção ao crédito - Mera anotação em cadastro de cunho administrativo, destinado a negociação de dívidas, que, por si só, não enseja dano moral - Entendimento firmado no mesmo Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Cobrança de débito inexigível que na hipótese também não extrapolou os meros aborrecimentos não indenizáveis, tampouco ensejando comprovada redução de score - Danos morais não configurados - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença de improcedência reformada para parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.